Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711870-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT -ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0722452-56.2021.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQS 413. Preparo devidamente recolhido (ID. 34457300). É o breve relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos principais, verifica-se que foram opostos dois agravos de instrumento idênticos em face da decisão agravada, o presente agravo, interposto dia 18/04/2022, às 23h44, e o AI no 0700570-70.2022.8.07.9000, interposto dia 18/04/2022, às 23h39. Pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade, para cada ato judicial recorrível há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico[1]. Portanto, deixo de conhecer esse agravo, interposto posteriormente ao AI no 0700570-70.2022.8.07.9000. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 16:20:58. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Versão on line